Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em tempo. Os cálculos judiciais (ID: 18384351) foram elaborados sem o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Na petição ID: 20263223, o SINDIRETA anuiu com os novos cálculos; no entanto requereu o destaque da aludida verba honorária. Pois bem. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos aos anuentes JOSIAS SILVEIRA e JUAREZ DA SILVA SALGADO, com observância do destaque da verba honorária contratual e com vistas à retificação do PCT n. 0018799-32.2017.8.07.0000. Elaboradas as planilhas, às partes. Fica sem efeito o ofício ID: 20262087. I. Brasília, 16 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador